Tribunal: TJMT
Processo: 1020502-60.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020502-60.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ARLETE DE SOUZA SANTOS - CPF: 043.688.218-31 (AGRAVANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE. ERRO IRRELEVANTE NO ENDEREÇO. LEGITIMIDADE DE TERCEIRO PARA ENVIO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ABUSIVIDADE DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 381/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto
em virtude da
decisão monocrática que negou provimento à
A
pelação e manteve sentença de procedência
dos pedidos da A
ção de
B
usca e
A
preensão fundada em contrato de alienação fiduciária, com consolidação da propriedade do bem em favor do credor, sob alegação de nulidade da notificação extrajudicial, ilegitimidade do notificante, divergência em dados contratuais e abusividade de juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a divergência no campo “bairro” da notificação extrajudicial invalida a constituição em mora; (
ii
) estabelecer se há ilegitimidade de terceiro para envio da notificação em nome do credor fiduciário; (
iii
) determinar se inconsistências formais em dados do contrato comprometem a exigibilidade do título; (
iv
) verificar se é possível conhecer, em agravo interno, da alegação de abusividade de juros moratórios não suscitada na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
A
gravo
I
nterno não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar a decisão agravada, o que autoriza sua manutenção por seus próprios fundamentos, conforme o Tema 1.306 do STJ.

4.
A divergência no campo “bairro” da notificação não invalida a mora quando os demais elementos do endereço, como CEP, logradouro e número, coincidem integralmente, permitindo a correta identificação do domicílio.

5.
A notificação extrajudicial é válida quando enviada ao endereço contratual e identifica corretamente o credor, sendo desnecessário que o envio seja realizado diretamente por este, admitindo-se a atuação de terceiro como mero prestador de serviço.

6.
A
falta
de instrumento de mandato do terceiro responsável pelo envio da notificação não configura vício formal, por inexistir exigência legal nesse sentido.

7.
A alegação de abusividade de juros moratórios constitui inovação recursal, pois não foi deduzida na apelação, sendo inadmissível sua apreciação em sede de agravo interno, sob pena de supressão de instância.

8.
É vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade de cláusulas em contratos bancários, nos termos d
o Verbete
S
umular
381 do STJ.

9.
A discussão acerca de encargos moratórios não integra o requisito de constituição da mora na
A
ção de
B
usca e
A
preensão, devendo ser deduzida em
A
ção revisional própria.

10.
A ausência de manifestação sobre petição extemporânea que introduz matéria nova não configura omissão nem negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A
inexistência
de argumento novo em agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos. 2. A notificação extrajudicial é válida quando, apesar de erro formal irrelevante, permite a correta identificação do endereço do devedor. 3. O envio da notificação por terceiro não invalida o ato quando o credor fiduciário está corretamente
identificado. 4. É inadmissível a inovação recursal em agravo interno. 5. O julgador não pode conhecer de ofício da abusividade de cláusulas em contratos bancários. 6. A discussão sobre encargos moratórios não interfere na constituição da mora em ação de busca e apreensão.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §3o e §4o; CPC, art. 489, §1o, IV; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; STJ, Tema 1.306; STJ, Súmula 381; STJ, REsp 1.595.832/SC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Arlete de Souza Santos
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e manteve a sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Banco Volkswagen S.A.
, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo marca Ford, modelo Ranger CD XLS 4X4 2.2, chassis n. 8AFAR23NXKJ126241, ano de fabricação 2018 e modelo 2019, cor prata, placas QCF4C30, em favor do credor fiduciário.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão monocrática aplicou equivocadamente o Tema 1.132/STJ, desconsiderando que o erro no campo "bairro" da notificação extrajudicial seria imputável ao próprio credor, o que afastaria a autorresponsabilidade contratual da devedora e impediria a validação da mora com base naquele precedente.

Reitera a ilegitimidade da empresa Grupo MRS para efetuar a notificação em nome do credor fiduciário, afirmando que a distinção traçada na decisão agravada em relação ao REsp 1.595.832/SC seria superficial e que a ausência de instrumento de mandato nos autos configuraria vício formal insanável do ato notificatório.

Renova a alegação de invalidade da notificação pela divergência na numeração da Cédula de Crédito Bancário, insistindo n
o
comprometimento da certeza e exigibilidade do título.

Aponta, ainda, omissão grave da decisão agravada, que teria silenciado por completo sobre a petição de ID 345272850, na qual foi arguida a nulidade absoluta da cláusula que prevê juros moratórios de 6% ao mês, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, cuja ilegalidade contaminaria a própria constituição da mora e conduziria à improcedência da ação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que a matéria seja submetida ao julgamento pelo órgão colegiado com a consequente reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas no Id.
363126885
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, impõe-se rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

O Banco Volkswagen S.A. ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de Arlete de Souza Santos, visando à retomada do veículo marca Ford,
modelo Ranger
CD XLS 4X4 2.2, chassis n. 8AFAR23NXKJ126241, ano de fabricação 2018 e modelo 2019, cor prata, placas QCF4C30, alienado fiduciariamente em garantia de contrato de financiamento.

Deferida a liminar e consolidada a propriedade do bem em favor da instituição financeira, sobreveio sentença de procedência.

Irresignada, a Agravante interpôs Recurso de Apelação, ao qual neguei provimento monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por estar a controvérsia sedimentada pela jurisprudência dominante da Corte Superior.

Insurge-se, agora, por meio deste Agravo Interno.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per
relationem
), além de legítima e expressamente consagrada pela jurisprudência da Corte Superior, preserva a racionalidade do sistema processual e a estabilidade das decisões judiciais, evitando o paradoxo de obrigar o colegiado a reexaminar integralmente matéria já decidida toda vez que o vencido renove, sem inovação substancial, a argumentação anteriormente rejeitada.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que, quanto às três teses deduzidas na Apelação e expressamente enfrentadas na decisão agravada
(
divergência no bairro, numeração interna do contrato e legitimidade do notificante
)
, a Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar a fundamentação adotada.

O que se verifica, em substância, é a renovação do inconformismo com o resultado desfavorável, sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação, distinções relevantes em relação aos precedentes aplicados ou elementos inéditos capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada.

Tal circunstância, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

No que concerne à aplicação do Tema 1.132/STJ, a Agravante insiste em que o erro no campo "bairro" seria imputável ao credor, não à devedora, razão pela qual a tese de autorresponsabilidade contratual não poderia operar em seu desfavor. O argumento não se sustenta.

Como demonstrado na decisão agravada, a divergência restringiu-se ao nome do bairro consignado no campo cadastral do contrato, sendo
absolutamente idênticos o CEP, o logradouro e o número do endereço constante do instrumento e aquele indicado pela própria Agravante como seu domicílio real.

Não há equívoco de destinação; há imprecisão de preenchimento de campo sem nenhuma repercussão sobre a identificação geográfica efetiva do imóvel.

O Código de Endereçamento Postal, elemento primário de localização postal, determinava com precisão a área de abrangência territorial, de modo que a notificação foi fisicamente dirigida ao mesmo endereço que a devedora reivindica como correto.

Se assim se decide quando a notificação retorna com anotação de "endereço insuficiente" ou "número inexistente", com maior razão deve prevalecer a validade do ato quando, como na espécie, todos os elementos objetivos de identificação do endereço coincidem. Não assiste razão à Agravante nesse ponto.

Quanto à ilegitimidade do Grupo MRS, a tentativa de apresentar o argumento com nova roupagem não o torna substancialmente distinto daquele já examinado.

A decisão agravada diferenciou corretamente o precedente do REsp 1.595.832/SC, em que a confusão recaía sobre a própria titularidade do crédito, da hipótese dos autos, em que o credor fiduciário foi correta e inequivocamente identificado na notificação, tendo o Grupo MRS atuado exclusivamente como prestador do serviço de envio da correspondência.

O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69 não exige que a notificação seja remetida diretamente pelo credor, sem intermediários; exige que identifique corretamente o credor e seja enviada ao endereço contratual, requisitos plenamente observados.

A
falta
de instrumento de mandato nos autos não configura vício do ato notificatório, pois tal exigência carece de amparo legal. Também aqui não há razão para modificação do entendimento adotado.

Passa-se, então, ao único ponto genuinamente novo suscitado neste Agravo Interno: a alegação de que a cláusula contratual que prevê juros moratórios de 6% ao mês seria nula de pleno direito, por abusividade, e que essa nulidade, por constituir matéria de ordem pública, poderia ser conhecida originariamente por este Colegiado, inclusive a partir de petição apresentada no curso do julgamento da Apelação sob o I
d.
345272850, cuja apreciação teria sido omitida na decisão agravada.

O argumento não prospera, por fundamentos distintos e cumulativos.

O primeiro diz respeito à inadmissibilidade da inovação recursal. A análise da Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos e das razões de
A
pelação confirma que a abusividade dos juros moratórios não foi deduzida como fundamento do Recurso de Apelação, nem integrou, em qualquer passagem, o objeto do recurso anteriormente julgado.

A petição de I
d.
345272850 foi apresentada extemporaneamente, no curso do julgamento, fora das razões recursais que delimitam o objeto de cognição do Tribunal.

O Agravo Interno é recurso destinado a submeter ao colegiado o controle da decisão monocrática; não é via apta a introduzir, pela primeira vez, matérias estranhas ao objeto da Apelação julgada.

A admissão de inovação recursal nesta sede implicaria supressão de instância e violação ao devido processo legal, pois impediria o contraditório pleno em primeiro grau e retiraria da parte adversa a oportunidade de ver a questão examinada em ambas as instâncias ordinárias.

O segundo fundamento é igualmente determinante: nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

A construção argumentativa da Agravante
,
de que os juros moratórios constituiriam matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e não sujeita à preclusão
,
conflita diretamente com esse enunciado sumular, que reflete orientação consolidada da Corte Superior especificamente para o campo dos contratos bancários e que foi editado precisamente para impedir a utilização desse expediente como atalho para a revisão contratual em ações de natureza distinta.

O

Verbete
S
umular
381
do
STJ não distingue entre juros remuneratórios e moratórios para fins de vedação ao conhecimento de ofício; sua
ratio
alcança a abusividade de encargos contratuais bancários em geral, na medida em que a sua verificação exige confronto analítico com as taxas médias de mercado, exame do contrato específico e, eventualmente, dilação probatória, providências incompatíveis com os limites cognitivos da
A
ção de
B
usca e
A
preensão.

O terceiro fundamento reforça os anteriores: mesmo que superadas as duas barreiras precedentes, a tese de que juros moratórios abusivos invalidam a mora e conduzem à improcedência
do pedido da A
ção fiduciária não encontra amparo em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

O Tema 1.132 define os requisitos formais da notificação extrajudicial e tem por objeto a comprovação da mora, não a validade substancial dos encargos contratuais.

A eventual abusividade de juros moratórios
,
que, por natureza, somente incide após o inadimplemento
,
não integra o fato constitutivo da mora, que decorre do simples vencimento do prazo para pagamento da prestação principal.

A controvérsia sobre os encargos moratórios pertence ao campo da revisão contratual, a ser deduzida em ação autônoma e adequada, e não ao rito especial da alienação fiduciária.

Desse modo, a omissão sobre a petição de I
d.
345272850 não configura negativa de prestação jurisdicional nem
error
in procedendo
. A
R
elatora não estava obrigada a apreciar peça que, apresentada fora do objeto do recurso regularmente interposto, introduzia matéria nova e inadmissível nesta sede.

A prestação jurisdicional foi integralmente cumprida no exame das teses deduzidas na Apelação, e o silêncio sobre pretensão extemporânea e inadmissível não viola o art. 489, §1o, IV, do CPC.

Por fim, no que diz respeito à multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, verifica-se que a Agravante construiu sua insurgência com esforço argumentativo real, invocou precedentes do STJ, desenvolveu tese de
distinguishing
e procurou identificar, ainda que sem êxito, vício concreto na fundamentação adotada. O recurso não é manifestamente inadmissível nem manifestamente protelatório, razão pela qual a penalidade deve ser afastada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026